Tribunal: STF
Processo: ARE 1255219
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Catanduva - Inexistência de previsão legal - Regramento geral da atividade pela Lei Federal 13.022/2014 não admite interpretação extensiva e nem a conferência de direitos por isonomia, sob pena de ofensa à Súmula Vinculante 37 do E. STF Estruturação da carreira e fixação do plano de cargos e salários é de competência exclusiva de cada ente municipal Os guardas municipais de Catanduva já percebem vantagens pecuniárias decorrentes das condições especiais de trabalho às quais estão submetidos, não por meio de adicionais de periculosidade e insalubridade pagos autonomamente, mas por meio do Regime Especial de Trabalho Policial, na forma disciplinada pelos arts. 7º e 8º da Lei Complementar Municipal nº 87/1997, na redação dada pela LCM nº 94/98 - Verba indevida - Precedentes - Sentença mantida - Recurso improvido.
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 5º, inciso II e §§ 2° e 3º, e 7º, inciso XXII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.743/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE nº 1.045.695/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/19). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente